Tribunal: STF
Processo: AI 103659
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE VENDA E
COMPRA. INCAPACIDADE DO VENDEDOR. ALEGAÇÃO
INDEMONSTRADA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA. INCIDENCIA DO OBICE DO ART. 325,
VIII, DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.